Tribunal: TJSP
Processo: 1027525-36.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Motocicleta do autor interceptada em sua faixa de rolamento pelo veículo da ré denunciante – Causa determinante do acidente – Culpa da ré denunciante caracterizada – Alegação não comprovada, de que o veículo foi projetado para a faixa do lado por ter sido colhido em sua porção traseira por um terceiro veículo

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Motocicleta do autor interceptada em sua faixa de rolamento pelo veículo da ré denunciante – Causa determinante do acidente – Culpa da ré denunciante caracterizada – Alegação não comprovada, de que o veículo foi projetado para a faixa do lado por ter sido colhido em sua porção traseira por um terceiro veículo desconhecido – Lucros cessantes devidamente reconhecidos, sem possibilidade de compensação com o benefício pago pela Previdência Social – Termo final do cálculo de tal verba fixado em nove meses da data do acidente, conforme informação do autor ao perito judicial – Não reconhecimento do dano moral em ricochete da autora, esposa do autor motociclista – Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 que se revela suficiente para reparar o dano extrapatrimonial experimentado pelo autor – Reembolso da indenização do dano moral pela seguradora denunciada limitado ao montante previsto na apólice para cobertura específica, isto é, excluída a do dano pessoal – Seguradora que não pode ser condenada ao pagamento dos encargos da sucumbência da lide secundária, pois a ela não ofereceu resistência – Ré e seguradora denunciada que devem responder, solidariamente, pela condenação imposta na sentença, conforme entendimento cristalizado com a Súmula no 537, do Superior Tribunal de Justiça, observados, em relação à seguradora, os limites da apólice – Honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor, em R$ 2.000,00, em face da sucumbência parcial experimentada, que não comporta redução – Majoração dos honorários de sucumbência impostos à autora e ré, na forma do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Apelações do autor e da seguradora denunciada conhecidas e parcialmente providas, improvidas a da autora e da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027525-36.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados FERNANDA TINELI FROES e MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A, são apelados/apelantes LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e TAISE DE ARAUJO ROSENDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e deram provimento em parte aos recursos do autor e da
seguradora denunciada e negaram provimento aos recursos da autora e da
ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1027525-36.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES/APELADOS: FERNANDA TINELI FROES, MAPFRE SEGUROS
GERAIS S. A.; LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA E OUTRA
VOTO N° 40.084
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão indenizatória julgada
parcialmente procedente Motocicleta do autor interceptada
em sua faixa de rolamento pelo veículo da ré denunciante
Causa determinante do acidente
Culpa da ré denunciante
caracterizada Alegação não comprovada, de que o veículo
foi projetado para a faixa do lado por ter sido colhido em sua
porção traseira por um terceiro veículo desconhecido

Lucros
cessantes
devidamente
reconhecidos,
sem
possibilidade de compensação com o benefício pago pela
Previdência Social Termo final do cálculo de tal verba fixado
em nove meses da data do acidente, conforme informação do
autor ao perito judicial Não reconhecimento do dano moral
em ricochete da autora, esposa do autor motociclista

Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 que se revela suficiente
para reparar o dano extrapatrimonial experimentado pelo
autor – Reembolso da indenização do dano moral pela
seguradora denunciada limitado ao montante previsto na
apólice para cobertura específica, isto é, excluída a do dano
pessoal
Seguradora que não pode ser condenada ao
pagamento dos encargos da sucumbência da lide secundária,
pois a ela não ofereceu resistência
Ré e seguradora
denunciada que devem responder, solidariamente, pela
condenação imposta na sentença, conforme entendimento
cristalizado com a Súmula no 537, do Superior Tribunal de
Justiça, observados, em relação à seguradora, os limites da
apólice Honorários advocatícios arbitrados em desfavor do
autor, em R$ 2.000,00, em face da sucumbência parcial
experimentada, que não comporta redução Majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
3
honorários de sucumbência impostos à autora e ré, na forma
do parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil –
Apelações do autor e da seguradora denunciada conhecidas e
parcialmente providas, improvidas a da autora e da ré.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão indenizatória derivada de acidente de trânsito,
de improcedência da reconvenção e de procedência da denunciação da lide,
condenada a ré denunciante ao pagamento de: a) R$ 2.113,07, referente ao
conserto da motocicleta, corrigidos desde a data do orçamento de fl. 73 e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados do acidente; b) R$ 266,67 a
título de despesas médicas, corrigidos dos respectivos desembolsos e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês contados do acidente; c) indenização do dano
moral no importe de R$ 20.000,00, corrigida e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês contados da data da publicação da sentença; d) diferença entre o salário
bruto percebido pelo autor e a quantia recebida a título de benefício
previdenciário nos nove meses posteriores ao acidente, período em que esteve
afastado de suas atividades; e e) honorários advocatícios arbitrados em 10% da
condenação, mais R$ 1.000,00 a esse mesmo título, em razão da sucumbência
experimentada na reconvenção, observada a gratuidade processual. Em face da
parcial derrota experimentada, os autores foram condenados ao pagamento de
R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios ao advogado da ré, observada a
gratuidade processual concedida. A denunciação da lide foi julgada procedente,
condenada a seguradora denunciada a reembolsar a ré denunciante ou pagar
diretamente aos autores a condenação imposta, observando-se o limite previsto
para a cobertura dos danos moral e corporal, mais honorários advocatícios
arbitrados em 15% da condenação relativos à lide secundária.
Inconformada, a ré denunciante sustenta que o autor, ao
conduzir sua motocicleta pelo corredor formado entre os veículos, agiu de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
4
imprudente, dando causa aos danos noticiados na inicial. Assevera que o veículo
em que dirigia foi abalroado em sua porção traseira, em razão do que perdeu seu
controle, derivando à direita, momento em que se chocou contra a motocicleta
dirigida pelo autor, que seguia entre as pistas da direita e da esquerda.
Argumenta que a motocicleta, como qualquer veículo, deve ocupar seu lugar na
faixa de rolamento, configurando imprudência a circulação entre veículos, de vez
que impossibilita manter a distância lateral segura. Em razão do exposto, afirma
que o autor agiu com culpa no acidente, ao menos de forma concorrente. Anota
que, a despeito do tempo em que auferiu benefício previdenciário, o autor,
conforme se verifica do atestado médico de fl. 56, depois de 55 dias contados do
acidente já poderia voltar ao trabalho, período máximo que deve ser calculada a
indenização dos lucros cessantes, a despeito do que alega que a percepção de
indenização derivada da responsabilidade civil é incompatível com o recebimento
de benefício previdenciário, pena de enriquecimento ilícito. Pugna pela
diminuição da indenização do dano moral arbitrada, especialmente em razão de
sua condição financeira, averbando-se que deve ser observado o disposto no
artigo 944, do Código Civil.
A seguradora denunciada, por sua vez, assevera que não
há comprovação dos lucros cessantes alegados pelo autor, anotando-se que não
é cabível a condenação a esse título por presunção. Afirma que não há
comprovação nos autos de fato que autorize a condenação ao pagamento de R$
20.000,00, a título de indenização do dano moral, devendo tal verba ser arbitrada
observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta
que, por existir cláusula expressa delimitando o montante a título de indenização
do dano moral, não é cabível a ampliação desta cobertura, valendo-se da
cobertura do dano corporal. Aduz que os limites relativos às coberturas
contratuais não podem sofrer acréscimo de juros, pois não incorreu em mora,
ressaltando que está impedida de proceder ao pagamento de qualquer
indenização à revelia da segurada. Assinala que não ofereceu resistência à lide
secundária, de modo que não pode ser condenada ao pagamento dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
5
da sucumbência a ela relativos.
Também inconformados, os autores sustentam que o fato de
o autor, vítima do acidente, ter recebido benefício previdenciário não prejudica o
recebimento dos lucros cessantes correspondentes aos salários que teria
recebido no período, dada a distinção entre tais verbas, de modo que não há se
falar de compensação. Afirmam que a autora também sofreu dano moral em
ricochete, em razão da enfermidade de seu marido provocada pelo acidente, em
conta, notadamente, o temor de sua morte e a necessidade de auxílio constante
e permanente durante todo o período de convalescença, destacando que, para
cuidar de seu marido, pleiteou férias junto ao seu emprego. Alegam que, dado o
litisconsórcio existente entre a ré denunciante e a seguradora, devem ser
condenadas
solidariamente,
ao
pagamento
da
condenação,
conforme
entendimento cristalizado com a Súmula no 537, do Superior Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, pugnam pela diminuição dos honorários advocatícios
arbitrados em seu desfavor, ao argumento de que a causa não apresentou
considerável complexidade.
Recursos
tempestivos,
preparado
o
da
seguradora
denunciada (autores e ré beneficiários da gratuidade processual) e respondidos,
com preliminar de não conhecimento dos apelos dos autores e da ré, por não
atacarem adequadamente a sentença.
É o relatório.
A
preliminar
de
não
conhecimento
das
apelações
interpostas pelos autores e ré, agitada pela seguradora denunciada MAPFRE,
não merece acolhida, pois, ao contrário do alegado, os recursos atacam a
sentença em todos os seus termos, atendido, de modo que se reputa suficiente e
satisfatório, o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
6
Segundo consta dos autos, o acidente noticiado ocorreu a
15.06.2015, por volta das 18h20min, na Rodovia Transbrasiliana (BR 153), no
sentido Bady Bassit - Nova Granada/SP, na altura do km 63 + 400m.
Na inicial sustentou-se que o autor LUIZ FERNANDO seguia
por aquela via em sua motocicleta quando foi abalroado pelo veículo da ré que,
seguindo pela mesma via e sentido, sem a cautela devida, realizou manobra à
direita. Em razão do acidente, postulou a condenação da ré à reparação dos
danos material e moral, este inclusive em relação à autora TAÍSE DE ARAUJO,
esposa do autor, ao argumento de que também sofreu abalo moral no episódio
em ricochete.
A ré denunciante afirmou na contestação que um terceiro
veículo colidiu com a traseira do seu, fazendo com que, descontrolado, derivasse
à direita, colhendo a motocicleta do autor que, irregularmente, seguia pelo
corredor de veículos, entre as faixas da direita e da esquerda. Em razão disso,
afirmou que houve culpa exclusiva do autor ou, ao menos, culpa concorrente,
razão pela qual apresentou reconvenção, postulando o recebimento da quantia
que pagou a título de franquia à sua seguradora para reparo do seu veículo, a
quem denunciou a lide.
Contudo, como bem assentado na sentença, não há
comprovação nos autos do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor
alegado pela ré denunciante.
Salvo a mera alegação dela, não há mais nada nos autos
que indique que seu veículo, em razão da suposta colisão traseira, foi projetado
em direção à motocicleta pilotada pelo autor, advindo daí o acidente.
Pelo contrário, no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia
Rodoviária Federal, na parte específica do relatório de avarias (fl. 25), não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
7
danos em nenhum dos componentes da traseira do veículo da ré denunciante,
somente em seu capô, porta e para-lamas dianteiros direitos.
Além disso, a ré denunciante ou a seguradora denunciada
também não trouxeram aos autos o laudo de vistoria técnica do veículo segurado
que precede o pagamento da indenização securitária, de modo a aferir quais os
componentes foram reparados, anotando-se que a seguradora, em suas razões
recursais, nem mesmo se insurgiu contra a conclusão sentencial no sentido de
que foi sua segurada a responsável pelo acidente em questão.
Em conta que a motocicleta teve a trajetória interceptada
pelo veículo dirigido pela ré denunciante, sem prova de que ele serviu de mero
instrumento do acidente, porque projetado por um impacto, não há se falar em
isenção de sua responsabilidade.
Também não prospera a alegação, no sentido de que o
autor teve culpa, ainda que concorrente, a pretexto de que seguia com sua
motocicleta no corredor formado pelos veículos.
Isto porque nada nos autos indica que o autor estivesse
seguindo pelo referido corredor. De qualquer modo, o acidente não teria ocorrido
se a trajetória do autor não fosse interrompida pelo veículo dirigido pela ré
denunciante. Eis aí a causa determinante para a eclosão do evento.
Não há dúvida, também, até porque demonstrado nos autos,
que o autor, em razão do acidente do qual foi vítima, deixou de perceber salários
de sua empregadora durante todo o período de convalescença, em que recebeu
benefício previdenciário (fls. 17 e 61), verba que corresponde à indenização dos
lucros cessantes pleiteados na inicial.
A limitação temporal a nove meses da obrigação desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
8
pagamento fixada na sentença se deu com base no que o próprio autor informou
ao perito, no sentido de que retornou ao trabalho depois de nove meses do
acidente. Desse modo, esse limite temporal deve ser prestigiado neste
julgamento.
Respeitado o entendimento firmado em primeiro grau, não
há se falar em compensação entre o benefício previdenciário recebido pelo autor
no período de convalescença e a indenização dos lucros cessantes arbitrada,
dada a natureza distinta de tais verbas.
Por conta do acidente provocado pela ré denunciante, o
autor, além da lesão em três dedos de sua mão esquerda, sofreu fratura no
acetábulo da pelve, em razão do que teve de ser submetido a tratamento
cirúrgico, com colocação de placas e parafusos, permanecendo no hospital de
15.06.2015 a 03.07.2015, a partir de quando teve de se valer de cadeira de rodas
e muletas para se locomover, até o fim de sua convalescença, depois de nove
meses, afastando-se de suas atividades cotidianas e profissionais.
Conquanto do acidente não tenha restado sequela que
incapacite o autor, injustificável, por isso, o pagamento de pensão mensal, resulta
inexorável o dano moral, certo que o autor experimentou ofensa a sua integridade
física, sofrendo dor e restando incapacidade parcial e temporária, o que, por
certo, extrapola do dano patrimonial atingindo a esfera extrapatrimonial.
Reputo adequada e suficiente a indenização de R$
20.000,00 arbitrada na sentença, montante suficiente para reparar o abalo
psicológico sofrido pelo autor no episódio, além de servir de fator de estímulo à ré
denunciante para que adote maior cautela ao dirigir veículos.
Não
é
possível,
entretanto,
reconhecer
o
dano
extrapatrimonial, ainda que em ricochete, por parte da autora, como bem decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
9
na sentença, entendimento que aqui fica adotado como razão de decidir.
Todavia, assiste razão à seguradora denunciada quando
afirma que não é cabível a ampliação da cobertura securitária do dano moral
contratada, como consignado na sentença.
Não se desconhece que o dano moral é considerado
espécie de dano pessoal. Entretanto, quando há contratação específica, como
neste caso em que foi estipulado um limite de R$ 10.000,00 para a cobertura de
dano moral e estético (fl. 106), não é possível valer-se do limite estipulado no
contrato de seguro para a cobertura do dano pessoal, para cobrir dano
exclusivamente moral e estético, como consignado na sentença.
Nessa linha de entendimento, confira-se os arestos a seguir
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. SEGURO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBERTURA. INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
I - A previsão contratual de cobertura dos danos pessoais
abrange os danos morais tão-somente se estes não forem
objeto de exclusão expressa ou não figurarem como objeto
de cláusula contratual independente.
II - Se o contrato de seguro consignou, em cláusulas distintas e
autônomas, os danos material, corpóreo e moral, e o segurado
optou por não contratar a cobertura para este último, não pode
exigir o seu pagamento pela seguradora.
III - Ausente a similitude fática entre as hipóteses trazidas a
confronto, não há falar em dissenso pretoriano.
Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia.
(REsp 755.718/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ de 30.10.2006) (g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
10
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
ABSOLVIÇÃO
CRIMINAL.
COISA
JULGADA
NO
CÍVEL.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. DANOS
PESSOAIS E DANOS MORAIS. COBERTURA. CLÁUSULAS
DISTINTAS.
INDENIZAÇÃO
LIMITADA
À
COBERTURA
CONTRATADA.
1. A sentença penal que absolve o réu por ausência de provas
quanto à prática do ato infracional não faz coisa julgada no campo
civil nem impede o prosseguimento de ação de indenização por
danos morais e materiais.
2. Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a
cobertura
para
danos
morais,
deve
a
indenização
correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse
título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica,
referindo-se genericamente a danos corporais ou danos
pessoais, é que se pode compreender incluídos aí os danos
morais.
3.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(REsp.
n.o
1391085/SC, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
05.03.2015) (g.n).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
A
DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
DANO
ESTÉTICO.
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE
SEGURO. COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
11
STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
V. Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano
corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para
fins de indenização securitária, salvo em caso de existência
de cláusula que disponha expressamente o contrário.
Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp
1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada
nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em
face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
Por outro lado, não consta da sentença tenha sido
determinada a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, de modo
que carece a seguradora de interesse recursal, neste ponto do seu apelo.
Razão assiste à seguradora, também, quando afirma que,
por não ter oferecido resistência à denunciação da lide, a tanto não podendo ser
considerada a simples referência às limitações da apólice, não pode ser
condenada ao pagamento dos encargos da sucumbência da lide secundária.
Nada é devido pela seguradora à ré denunciante a esse título.
Contudo, a razão está com os autores quando afirmam que
a ré denunciante e sua seguradora devem ser condenadas em solidariedade ao
pagamento da condenação imposta na sentença. Nesse sentido a Súmula no
537, do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que em relação à
seguradora deverá ser observado o limite da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027525-36.2015.8.26.0576 – VOTO No 40.084 – WPS
12
Por último, em face do reconhecimento da sucumbência
recíproca, dada a improcedência da pretensão de recebimento de pensão mensal
vitalícia postulada na inicial, não se revela excessiva a quantia de R$ 2.000,00
arbitrada a título de honorários advocatícios em favor do advogado da ré
denunciante.
Por outro lado, pelo fato de a autora sair vencida desta
etapa recursal, os honorários devidos aos advogados dos litisconsortes passivos
arbitrados na sentença ficam majorados em R$ 500,00, por força do disposto no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoração essa devida
apenas pela autora.
Por igual razão, a ré deverá pagar os honorários arbitrados
aos advogados do autor arbitrados na sentença majorados em 5%.
Isto posto, voto pelo conhecimento e não provimento das
apelações interpostas pela autora e pela ré, bem assim pelo provimento parcial
das apelações do autor e da seguradora denunciada para: a) vedar a
compensação entre o benefício previdenciário recebido pelo autor durante o
período de convalescença e o salário que ele deixou de receber pelo exercício da
sua atividade profissional no período; b) limitar a indenização securitária devida a
título de ressarcimento do dano moral ao montante previsto na apólice para
cobertura do dano moral; c) afastar a condenação da seguradora ao pagamento
dos honorários advocatícios relativos à lide secundária; d) condenar a ré
denunciante e a seguradora, solidariamente, ao pagamento da condenação
imposta; e e) majorar os honorários dos advogados do autor e dos litisconsortes
passivos na forma acima explicitada.
SÁ DUARTE
Relator